Tribunal: TJES
Processo: 5022419-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022419-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RUAN RAYNER ZANEZI MAGALHAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal. Execução Penal. Agravo em execução. Falta grave. Uso de aparelho celular durante trabalho externo. Art. 50, VII, da Lei de Execução Penal. Regressão de regime. Marco interruptivo. Proporcionalidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que homologou a prática de falta disciplinar de natureza grave, consistente no uso de aparelho celular durante o exercício de trabalho externo, com fundamento no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, determinando a regressão do regime semiaberto para o fechado e a fixação de novo marco interruptivo para a concessão de benefícios, a partir da data da infração disciplinar.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o uso de aparelho telefônico pelo apenado, no exercício de trabalho externo, configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal;

(ii) saber se a ausência de finalidade ilícita na utilização do celular ou a alegada falta de ciência quanto à proibição são aptas a afastar ou desclassificar a infração disciplinar; e

(iii) saber se a regressão de regime prisional, no caso concreto, mostra-se desproporcional diante das circunstâncias pessoais do apenado.

III. Razões de decidir

3. O art. 50, VII, da Lei de Execução Penal tipifica como falta grave a posse, o uso ou o fornecimento de aparelho telefônico que permita comunicação com o meio externo, não havendo restrição legal quanto ao local da prática da conduta, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a vedação alcança também o apenado em trabalho externo.

4. A confissão do reeducando, aliada aos elementos constantes do procedimento administrativo disciplinar, comprova a materialidade e a autoria da infração, sendo irrelevante a alegação de utilização do aparelho para fins exclusivamente familiares ou a ausência de intuito ilícito.

5. A assinatura de termo de compromisso contendo expressa vedação ao uso de telefone celular afasta a alegação de desconhecimento da proibição, inexistindo demonstração de vício de vontade ou de ausência de compreensão das regras impostas.

6. A regressão de regime constitui consequência legal da prática de falta grave, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal, não se revelando desproporcional quando observadas as circunstâncias do caso, sobretudo diante do afastamento da perda dos dias remidos pelo Juízo de origem.

7. Norma administrativa infralegal não possui aptidão para afastar a tipificação legal expressa de falta grave prevista na Lei de Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida a homologação da falta grave, a regressão de regime prisional e a fixação de novo marco interruptivo para a concessão de benefícios da execução penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Ruan Rayner Zanezi Magalhães,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº 0008428-12.2018.8.08.0011, homologou a prática de falta grave, com fundamento no art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, decretando, por conseguinte, a regressão do regime prisional para o fechado, com a fixação de novo marco interruptivo para a obtenção de benefícios da execução penal, a partir da data da infração disciplinar, ocorrida em 10/06/2024.

Nas razões do agravo, a defesa sustenta, inicialmente, a inexistência de falta grave, argumentando que a posse de celular durante o trabalho externo não está abrangida pela norma do art. 50, VII, da LEP, por ausência de previsão legal de incomunicabilidade nesse ambiente.

Aduz que o uso do aparelho foi, exclusivamente, para contato com familiares, sem finalidade ilícita, ou comunicação com o sistema prisional, e que não houve ordem judicial prévia proibindo o uso de celular no trabalho externo, de modo que a conduta não se subsume à hipótese legal de falta grave.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para falta de natureza média, com base no art. 49, inciso XIX, da Portaria 332-S/2003 da SEJUS/ES, por não haver prova de que o uso do celular tenha gerado riscos ou prejuízos à segurança e disciplina do sistema penitenciário, tratando-se de infração de menor gravidade e de natureza meramente administrativa.

Por fim, ainda de forma subsidiária, sustenta a desproporcionalidade da sanção de regressão para o regime fechado, diante do histórico de bom comportamento carcerário, da primariedade disciplinar e da confissão espontânea, invocando, para tanto, o art. 52, incisos I e II, da LEP, que preveem atenuantes na aplicação das penalidades. Requer, nesse contexto, que seja mantido o regime semiaberto, com apenas a interrupção da data-base para futuros benefícios.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

O Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do CPP.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022419-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RUAN RAYNER ZANEZI MAGALHAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Ruan Rayner Zanezi Magalhães,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº 0008428-12.2018.8.08.0011, homologou a prática de falta grave, com fundamento no art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, decretando, por conseguinte, a regressão do regime prisional para o fechado, com a fixação de novo marco interruptivo para a obtenção de benefícios da execução penal, a partir da data da infração disciplinar, ocorrida em 10/06/2024.

Em suas razões recursais, a Defesa Pública sustenta, inicialmente, que não há nos autos previsão legal que imponha incomunicabilidade ao apenado em trabalho externo, de modo que o uso de telefone celular fora da unidade prisional não se amoldaria ao tipo legal descrito no art. 50, VII, da LEP.

Aponta, ainda, que o reeducando utilizou o aparelho exclusivamente para fins familiares, sem que tenha havido qualquer indício de utilização para práticas ilícitas ou comunicação com outros internos.

Ressalta, nesse ponto, que o próprio apenado, ao ser ouvido na audiência de justificação, admitiu espontaneamente o uso do celular, afirmando:
“usei apenas para falar com minha esposa e minhas filhas. Moro em Cachoeiro, minha família não pode vir sempre. Só queria notícias delas”.

Aduz, ademais, que o agravante não teve ciência adequada das restrições impostas, pois não recebeu orientações verbais ao assinar o termo de compromisso, cuja leitura não realizou, sendo surpreendido com a gravidade das consequências de seu ato.

Requer o afastamento da falta grave, por ausência de proibição judicial expressa. Subsidiariamente, requer a desclassificação da infração para falta de natureza média, nos termos do art. 49, inciso XIX, da Portaria SEJUS nº 332-S/2003. E, em último plano, sustenta a desproporcionalidade da regressão de regime, à luz da confissão espontânea, da primariedade disciplinar e do histórico carcerário positivo do apenado, requerendo a manutenção do regime semiaberto, com interrupção da data-base como única consequência executória.

Pois bem.

A controvérsia dos autos reside em saber se o uso de aparelho celular pelo apenado, durante o exercício de trabalho externo, configura, por si só, falta disciplinar de natureza grave, apta a ensejar a regressão do regime prisional, nos moldes do art. 118, I, da LEP, e se as circunstâncias do caso concreto autorizariam eventual mitigação das consequências disciplinares.

No caso, restou incontroverso que, em 10/06/2024, durante fiscalização realizada no ambiente de trabalho externo da empresa Distritol Distribuidora de Esquadrias, o apenado foi flagrado portando um aparelho celular, conforme registrado no PAD nº 249/2024.

A materialidade da infração é robusta e está devidamente documentada no procedimento, no qual constam relatos circunstanciados, relatório de apreensão e manifestação de agentes públicos.

Ademais, em audiência de justificação, o próprio reeducando confessou o uso do celular, alegando, com candura, que o fez por carência afetiva, limitando-se a se comunicar com os familiares, os quais não residem na comarca de cumprimento da pena.

Segundo suas palavras:
“falei com minha filha. Estava com saudade. Eu sei que devia ter pedido, mas não achei que seria algo tão errado”.
Essa declaração, por si, confirma a autoria e a materialidade do fato, não havendo controvérsia fática remanescente.

A tese defensiva, portanto, cinge-se à interpretação jurídica da subsunção da conduta ao tipo legal de falta grave. E, nesse ponto, entendo que não merece prosperar.

O art. 50, VII, da Lei de Execução Penal é claro ao estabelecer como falta grave a posse, uso ou fornecimento de aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita comunicação com o ambiente externo.

A norma não restringe o espaço de incidência da infração ao ambiente intramuros, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, tem afirmado que a vedação à posse de celular se estende também ao apenado em trabalho externo, justamente para preservar a finalidade do regime semiaberto e garantir o controle disciplinar mínimo durante a execução da pena.

No caso concreto, além da norma penal e da jurisprudência aplicável, há elemento adicional de relevância: o apenado assinou termo de compromisso específico, no qual constava, com clareza, a vedação ao uso de telefone celular durante o trabalho externo.

Ainda que alegue não ter lido o documento, não há nos autos qualquer elemento que comprove vício de vontade, ou falta de compreensão das cláusulas pactuadas.

Como sabido, o desconhecimento da norma não aproveita ao infrator, e a formalização de compromisso demonstra que a conduta era previsível, evitável e sancionável.

Quanto à alegada desproporcionalidade da sanção imposta, entendo que não houve excesso na resposta estatal.

A regressão de regime é consequência legal da falta grave, prevista expressamente no art. 118, inciso I, da LEP, e compatível com a política de execução penal. Ressalte-se que o Juízo de origem, em ponderação razoável, afastou a perda dos dias remidos, justamente em atenção às circunstâncias pessoais do apenado, sua primariedade disciplinar e a confissão espontânea, o que demonstra proporcionalidade da medida adotada.

Por fim, no que toca à pretensão de desclassificação para falta média, nos moldes da Portaria SEJUS nº 332-S/2003, entendo que não há amparo normativo para que norma administrativa infralegal prevaleça sobre disposição expressa da Lei de Execução Penal, tampouco sobre a interpretação consolidada da jurisprudência superior.

Ainda que a Portaria classifique como falta média o uso de celular em determinadas circunstâncias, trata-se de regramento interno de natureza organizacional, não apto a afastar a tipificação legal de falta grave expressamente prevista na LEP.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.